Tribunal: TJSP
Processo: 1021767-10.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Negativação do nome da empresa - Improcedência - Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro - Descaracterização como destinatária final - Relação de consumo não caracterizada – Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais – Negativação do nome da empresa - Improcedência - Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o lucro - Descaracterização como destinatária final - Relação de consumo não caracterizada – Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista que informa o art. 2o - Existência de saldo devedor que impediu encerramento da conta corrente – Dívida exigível – Restrição - Exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I) – Dano moral inexistente - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorada a verba honorária (art. 85, § 11 do NCPC), observada gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021767-10.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCO
ANTONIO BELMONTE MOLINO - ME, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e majoraram os honorários advocatícios, observada
gratuidade de justiça, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021767-10.2019.8.26.0003 -Voto no 14860 - LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1021767-10.2019.8.26.0003
Apelante (s): Marco Antônio Belmonte Molino - Me
Apelado (a, s): Itaú Unibanco S/A.
Comarca: São Paulo - 5a Vara Cível do Foro Regional III - Jabaquara
Juiz de 1o Grau: Patrícia Maiello Ribeiro Prado
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14860
BANCÁRIOS Ação declaratória cumulada com indenização
por danos morais
Negativação do nome da empresa -
Improcedência - Recursos utilizados por pessoa jurídica como
fomento financeiro para desenvolvimento de suas atividades,
cujo desiderato é o lucro - Descaracterização como destinatária
final
-
Relação
de
consumo
não
caracterizada

Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria finalista que
informa o art. 2o - Existência de saldo devedor que impediu
encerramento da conta corrente Dívida exigível Restrição -
Exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I) Dano
moral inexistente - Sentença mantida - Recurso desprovido, e
majorada a verba honorária (art. 85, § 11 do NCPC), observada
gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, § 3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de
fls. 154/159, proferida em 05/05/2020, de relatório adotado, que julgou improcedente
ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, e condenou a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 15% sobre o valor da causa, observada gratuidade de justiça.
Apela a autora alegando que se aplica o Código de Defesa do
Consumidor ao caso, pois não houve contratação de crédito rotativo para ampliar capital
de giro, mas apenas abertura de conta corrente; que houve reconhecimento de excesso
de execução pelo banco em novembro de 2019 e, portanto, não poderia ter incluído os
seus dados nos cadastros do SCPC e SERASA por débito superior em setembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021767-10.2019.8.26.0003 -Voto no 14860 - LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
3
2019, o que lhe causou danos morais; e, que não restou comprovado que existiu um
acordo para redução do débito. Pede provimento para reversão do julgado (fls.
161/170).
Contrarrazões às fls. 179/188.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação, interposta em
04/06/2020, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 65).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, desde que caracterizada relação de
consumo na contratação, situação jurídica que não resulta configurada em relação à
pessoa jurídica que toma capital de terceiros para insumo financeiro no fomento de suas
atividades, cujo desiderato societário é o lucro, obstando enquadramento na figura de
consumidor a teor da teoria finalista que informa o CDC, art. 2o.
Nesse sentido:
“Havendo a outorga do dinheiro ou do crédito para que o devedor o
utilize como destinatário final, há relação de consumo que enseja a
aplicação dos dispositivos do CDC. Caso o devedor tome o dinheiro ou
crédito emprestado do banco para repassá-lo não será destinatário
final e portanto não há de falar em relação de consumo”. (Código de
Defesa do Consumidor - José Carlos de Oliveira - 2a Ed. - Editora de
Direito - pg. 38).
No mesmo sentido, a lição de Luiz Antônio Rizzatto Nunes:
“O CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder identificar
um 'destinatário final', o produto ou serviço é entregue com a
finalidade específica de servir de 'bem de produção' para outro
produto ou serviço e via de regra não está colocado no mercado de
consumo, mas como de produção; o consumidor comum não o
adquire” (Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Ed.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021767-10.2019.8.26.0003 -Voto no 14860 - LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
4
Saraiva, pg. 87).
A alegação do autor, ora apelante, de que apenas abriu conta
corrente PJ não é acolhida, pois conforme contrato de “Proposta de Abertura de Conta
Corrente Pessoa Jurídica e Produtos e Serviços Emp 3 e 4” (fls. 100/103), houve
adesão e contratação automática de operações de crédito com limite máximo de R$
150.000,00 para capital de giro devedor solidário (fls. 102), que mesmo não utilizado
descaracteriza relação de consumo, obstando incidência do CDC.
O autor, o apelante, alega nos autos que, em fevereiro de 2019,
tentou encerrar a conta corrente da empresa junto à gerente do banco, mas lhe foi
informado que existia débito no importe de R$ 2.471,07, sendo necessário quitá-lo para
encerrar a conta, pedindo o encerramento, mas não pagou o valor.
Em setembro de 2019, tomou ciência da inclusão da empresa nos
cadastros do SCPC e do SERASA em decorrência de débito junto ao banco no valor de
R$ 5.776,27, além de passar a ser cobrado por empresas de cobrança.
Aduz que notificou o banco extrajudicialmente para o
encerramento da conta, que foi formalizado em novembro de 2019 e, apesar de existir
um débito de R$ 7.071,29, lhe foi cobrado R$ 1.328,52 para encerramento.
Sustenta que o banco reconheceu que o valor cobrado era
indevido, fato que não ensejaria a restrição, sendo indevida, requerendo indenização
pelos danos morais suportados.
No caso, verifica-se pela narrativa do próprio autor-apelante que
existia débito em aberto na conta corrente que impediu o seu regular encerramento,
justamente pela admissão dele de que não pagou.
Os extratos apresentados pelo banco comprovam a existência de
saldo devedor em fevereiro de 2019 no valor de R$ 2.471,07 (fls. 104/132). Os demais
extratos (fls. 133/134) demonstram a evolução da dívida, com incidência de tarifas, IOF
e juros com saldo final de R$ 5.776,27 em setembro de 2019.
O documento apresentado às fls. 63, ao contrário do afirmado
por ele, não demonstra que o banco reconheceu que o valor cobrado anteriormente era
indevido, mas que do valor total a pagar de R$ 7.071,29, em novembro de 2019, seria
concedido um desconto para pagamento pelo valor de R$ 1.328,52.
De tal forma, não tendo demonstrado o autor-apelante quitação
do débito existente em sua conta em fevereiro de 2019, na restrição exerceu o banco
legítimo direito de credor (CC, art. 188, I), arredando prestação de serviço defeituoso ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021767-10.2019.8.26.0003 -Voto no 14860 - LMCP/DRG/FCSO/LSN/GC/GR
5
fato do serviço, e até fortuito interno (STJ, Súmula 479) a obstar dever e obrigação de
indenizar, inclusive a título de dano moral.
Nessa quadra, a sentença segue mantida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, e por
apresentadas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para 20%, observada
gratuidade de justiça e o CPC, art. 98, § 3o.
Anoto, ainda, entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e o CPC,
art. 98, § 3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)